Tribunal: TCU
Processo: 005.810/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3212/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 005.810/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Blendel Sampaio Rodrigues (CPF XXX.445.752-XX); Blenison Sampaio Rodrigues (CPF XXX.940.682-XX); Bruno Vicente Sampaio Rodrigues (CPF XXX.822.112-XX) e Francisco Nivaldo Rodrigues Martins Junior (CPF XXX.940.662-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado de Roraima. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.